Tribunal: TJBA
Processo: 8001307-14.2023.8.05.0103
Classe: Apelação
Relator(a): MARIA DO SOCORRO SANTA ROSA DE CARVALHO HABIB
Órgão julgador: MARIA DO SOCORRO SANTA ROSA DE CARVALHO HABIB
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CRIMINAL - PRIMEIRA TURMA
Data de julgamento: 2026-03-04
Data de publicação: 2026-03-04

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Segunda Câmara Criminal 1ª Turma Processo: APELAÇÃO CRIMINAL n. 8001307-14.2023.8.05.0103 Órgão Julgador: Segunda Câmara Criminal 1ª Turma APELANTE: MATHEUS SANTOS BARBOSA Advogado(s): APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DA BAHIA Advogado(s): ACORDÃO DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. FURTO QUALIFICADO TENTADO. INVASÃO DE ESCOLA PÚBLICA. ESCALADA. ARROMBAMENTO. DESTRUIÇÃO DO SISTEMA DE ALARME. DOLO ESPECÍFICO COMPROVADO. SUBSTITUIÇÃO DA PENA. APLICAÇÃO DE DUAS RESTRITIVAS DE DIREITOS PARA PENA INFERIOR A UM ANO. READEQUAÇÃO. FIXAÇÃO APENAS DA MODALIDADE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS À COMUNIDADE. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. I. CASO EM EXAME Apelação criminal interposta contra sentença da 2ª Vara Criminal da Comarca de Ilhéus/BA, que o condenou à pena de 9 (nove) meses e 10 (dez) dias de reclusão, em regime inicial aberto, substituída por duas penas restritivas de direitos, além do pagamento de 3 (três) dias-multa, pela prática do crime de furto qualificado na forma tentada (art. 155, § 4º, I e II c/c art. 14, II, do CP), consistente em invasão noturna a escola pública com escalada, arrombamento e destruição do sistema de alarme. A defesa requereu a absolvição por ausência de dolo específico (animus furandi) e, subsidiariamente, a correção da forma de substituição da pena privativa de liberdade, alegando afronta ao art. 44, § 2º, do Código Penal. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO Há duas questões em discussão: (I) verificar se restou caracterizado o animus furandi necessário para a configuração do furto tentado; (II) apurar se é legal a substituição da pena privativa de liberdade inferior a um ano por duas restritivas de direitos. III. RAZÕES DE DECIDIR A caracterização do dolo específico no crime de furto tentado independe da posse efetiva de bens subtraídos, bastando a prática de atos executórios inequívocos voltados à subtração, como no caso concreto, em que o réu, em horário noturno, escalou muro de escola pública, arrombou portas e grades com uso de enxada e destruiu o sistema de alarme, sendo preso ainda no interior do imóvel. Os depoimentos dos guardas civis municipais, que flagraram o réu dentro da escola após o arrombamento, evidenciam a intenção de subtrair patrimônio público, tornando inviável o acolhimento da tese absolutória por ausência de animus furandi. A substituição da pena privativa de liberdade inferior a um ano por duas penas restritivas de direitos viola o disposto no art. 44, § 2º, do Código Penal, que só autoriza, nesse caso, a aplicação de uma única pena restritiva de direitos, que na hipótese em exame, deve ser unicamente a prestação de serviços à comunidade. IV. DISPOSITIVO E TESE Recurso parcialmente provido. Dispositivos relevantes citados: CP, arts. 14, II; 44, § 2º; 155, § 4º, I e II; CF/1988, art. 5º, II. Jurisprudência relevante citada: STJ, AgRg no REsp 1942301/SE, Rel. Min. Sebastião Reis Júnior, T6, j. 22.03.2022, DJe 31.03.2022; TJMT, ApC 1019756-88.2020.8.11.0003, Rel. Des. Marcos Machado, 1ª Câmara Criminal, j. 01.03.2022, DJe 07.03.2022. Vistos, relatados e discutidos estes autos de apelação criminal nº. 8001307-14.2023.8.05.0103, em que figuram como apelante MATHEUS SANTOS BARBOSA e como apelado MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DA BAHIA. ACORDAM os magistrados integrantes da Primeira Turma da Segunda Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia em CONHECER e DAR PROVIMENTO PARCIAL AO RECURSO, nos termos do voto da Relatora. Sala das Sessões, de de 2026.